Tribunal: TCU
Processo: 029.821/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos ante a paralisação por deficiência no planejamento orçamentário-financeiro para a implantação da Usina Termelétrica (UTE) Mauá 3, localizada em Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela SeinfraElétrica ante a determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 1879/2017-TCU-Plenário , sob relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em desfavor de José da Costa Carvalho Neto, como presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) no período de 25/2/2011 a 26/7/2016, entre outros gestores públicos, diante do eventual dano apurado ao erário sob o valor de R$ 47.535.508,51 e de US$ 2,389,089.52 no bojo do TC Processo 011.182/2015-6 a partir da assunção de compromissos financeiros pela Amazonas Distribuidora de Energia S/A, em 2013, por meio da celebração do Contrato OC 83.599/2012 e do Contrato OC 83.600/2012, em 28/9/2012, sem o devido suporte no planejamento orçamentário-financeiro da aludida empresa estatal, resultando na subsequente paralisação da implantação da UTE Mauá 3; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 030.138/2017-5 , para o superveniente julgamento em conjunto e em confronto; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas em adicional resposta à solicitação de informações formulada com vistas a subsidiar o Inquérito Civil n.o 1.13.000.00615/2014-36 instaurado para apurar as eventuais irregularidades na fiscalização das obras; e 9.3. promover, por intermédio da SeinfraElétrica, o conjunto prosseguimento do TC Processo 029.821/2017-7 e do TC Processo 030.138/2017-5 ; devendo a unidade técnica realizar a futura análise de mérito do TC Processo 030.138/2017-5 e, em seguida, a subsequente avaliação do eventual reflexo dessa futura análise sobre o atual parecer de mérito emitido neste TC Processo 029.821/2017-7 , com a sua expressa manifestação suplementar, seja pela eventual manutenção desse atual parecer de mérito ora emitido no presente processo, deixando, assim, de emitir o seu parecer técnico suplementar a partir da mera ratificação da presente análise, seja pela eventual alteração desse atual parecer de mérito, passando a apresentar, para tanto, o seu parecer técnico suplementar a partir da adicional análise promovida aí, apenas, sobre os pontos eventualmente alterados.